Tribunal: TJES
Processo: 0016219-56.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016219-56.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO RAMOS ALEXANDRE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS APELANTES.
CONDENAÇÃO NO ART.
129
,
§ 9º,
E 147, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR REJEITADA.
ABSOLVIÇÃO
DOS RÉUS NO CRIME DO ART. 147, DO CÓDIGO PENAL
. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 5º, da Lei nº 11.340/06 “
configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero
,
que lhe cause
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”
. No caso, considerando que os crimes foram motivados por questões relacionadas à violência de gênero, não há que se falar em incompetência da Vara Especializada em Violência Doméstica para processar e julgar o apelante. Preliminar rejeitada.
2. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de ameaça praticado no âmbito doméstico ou familiar. Salienta-se que nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação da sentença condenatória.
3. A magistrada sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base dos apelantes, fixando a pena em
quantum
proporcional às condutas delituosas praticadas, de modo que não há mácula a ser corrigida.
4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Antes de
analisar o
mérito da causa, imperios
o o exame
d
a
preliminar suscitada pela defesa, que sustenta a
incompetência do
J
uízo da Vara Especializada em Violência Doméstica
para processar e julgar o apelante
Roberto Ramos Alexandre.

Para tanto, fundamenta que a relação de cunhados entre o apelante e a vítima não preenche os requisitos necessários para a aplicação da Lei Maria da Penha, quais sejam, existência de afinidade, relação de afeto, convivência, vulnerabilidade ou violência de gênero.

Pois bem. Como sabido, “
configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero
,
que lhe cause
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”
,
conforme prevê o art. 5º, da Lei 11.340/06, nos seguintes termos:

Art. 5º
Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
(Vide Lei complementar nº 150, de 2015)

I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Partindo dessa premissa, salienta-se que, conforme ressaltado na sentença prolatada, a aludida lei objetiva reprimir e prevenir a violência contra a mulher no contexto familiar, fundada na desproporcionalidade física existente entre os gêneros.

Portanto, verifica-se do mencionado dispositivo legal, especificamente no inciso II, que a Lei 11.340/06 se aplica nas relações
“
no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa
”
, de forma que a incidência da Lei Maria da Penha não se restringe à violência praticada no contexto de relacionamentos amorosos, mas em qualquer relação entre pessoas consideradas parentes, seja por questões sanguíneas, seja por afinidade.

Nesse contexto, oportuno colacionar julgados que se posicionaram no mesmo sentido em situações similares de relação entre cunhados. Confira-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA. TEMA DE SUPOSTA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO DE ORIGEM COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Assente nesta Corte Superior que “A própria Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros,
fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente.
Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher e por isso têm-se como presumidos (Precedentes do STJ e do STF)" (AGRG no AREsp n. 1.439.546/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/8/2019). II –
No caso concreto, a vítima, supostamente, vem sofrendo violência psicológica praticada por seu ex-cunhado, mediante o uso de ameaças, conforme assentado, diante dos fatos e fundamentos expostos, no V. acórdão de origem. Sendo assim, a alegação de que não haveria contexto familiar não se sustenta,
haja vista a própria redação da Lei Maria da Penha: "Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (...)
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa".
[...].
(
STJ
; RHC 160.102; Proc. 2022/0032309-0; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 29/03/2022; DJE 04/04/2022).

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
[...]
1. A jurisprudência desta corte superior de justiça orienta-se no sentido de que, para que a competência dos juizados especiais de violência doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher. Precedentes. 2. No caso dos autos,
além de o paciente ser ex-cunhado da vítima, verifica-se que os fatos ocorreram quando o seu irmão foi buscar os filhos do ex-casal para visitação estipulada judicialmente, ocasião em que, diante da recusa dos menores em sair com o pai, este se irritou, o que fez com que a mãe se trancasse com as crianças dentro de casa, oportunidade em que o ex-marido da vítima telefonou para o seu irmão, que compareceu ao local munido de uma barra de ferro, passando ambos a xingá-la e a ameaçá-la, situação que, à toda evidência, demonstra que a violência se deu em ambiente familiar, e em razão da vulnerabilidade da vítima pelo seu gênero
. Precedentes. 3. Para se afastar as conclusões das instâncias de origem, no sentido de que se estaria diante de violência praticada contra mulher em ambiente doméstico ou familiar, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via eleita. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 385.565; Proc. 2017/0008293-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 04/05/2017).

Dito isso, no caso em análise, verifico
que o acusado
se
sentia superior hierarquicamente em relação à vítima,
de forma a intimidá-la e agredi-la

motivado
pelo término do relacionamento da
ofendida
com seu irmão, conforme
se depreende das provas carreadas nos autos, que serão melhores elucidadas na análise do mérito recursal.

Desse modo, considerando que o crime praticado por Roberto Ramos Alexandre, ex cunhado da vítima, motivou-se por questões relacionadas à violência de gênero, não há que se falar em incompetência
da Vara Especializada em Violência Doméstica
para processar e julgar o
apelante Roberto Ramos Alexandre,
razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise do pleito preliminar, passo ao exame do mérito da causa.

Rememorando, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Renato Ramos Alexandre e Roberto Ramos Alexandre
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, às fls. 150/157-v dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/04,
in verbis
:

“
[...] Constam dos autos do presente Inquérito Policial que servem de suporte a presente Denúncia e que desta passam a fazer parte integrante, que o primeiro denunciado Renato Ramos Alexandre é ex-convivente da vítima, Graziele da Silva Barbosa e, no dia 10/06/2019, de madrugada, no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória/ES, a vítima foi acordada pelo barulho do primeiro denunciado dando chutes em sua porta e pelos gritos ameaçadores do mesmo dizendo: "eu vou acabar com você, e vou cortar seu cabelo e depois vou te matar", inconformado com o fim do relacionamento, deixando a vítima temerosa por sua vida. Assim, a mesma acionou a polícia, tendo o primeiro denunciado se evadido do local. A vítima ainda esperou alguns minutos e saiu de casa para aguardar a polícia, quando o segundo denunciado Roberto Ramos Alexandre, ex-cunhado da vítima, que ali se encontrava porque estava indo para a casa de seu irmão Renato, segurou Graziele pelos cabelos e lhe deu uma cabeçada no rosto, causando as lesões testificadas no laudo de f1.22, e ainda a ameaçou dizendo "você não podia ter feito isso com Renato, se ele não te matar eu te mato", deixando-a assustada.

Registra-se ainda que, conforme informações prestadas pela vítima, o primeiro denunciado, Renato Ramos Alexandre, sempre foi agressivo e, depois que começou a beber mais e usar drogas, tornou-se muito mais violento [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou Renato Ramos Alexandre nas sanções do
artigo 147, do Código Penal,
ao cumprimento da pena de
0
4
(
quatro
)
meses
de detenção
, e Roberto Ramos Alexandre nas sanções do
art
igo

129, § 9º,
e artigo 147, ambos
do Código Penal,
à pena de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção
. Estabelecido o regime
aberto
para início de cumprimento de pena dos acusados.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 159/166 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição dos acusados quanto ao crime de ameaça, e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas-bases em relação aos crimes estabelecidos nos artigos 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente,
a defesa postula a absolvição dos acusados quanto ao crime do artigo 147, do Código Penal
.

Nesse particular, no que diz respeito ao delito de
ameaça
, sabe-se que
visa proteger a liberdade pessoal, física e psíquica da vítima, consumando-se quando o agente profere palavras de cunho intimidadores, com promessas de causar mau injusto e grave ao ofendido.

Dito isso
,
após apreciar as provas carreadas no caderno processual, ressalto que
a autoria e a materialidade

restaram evidenciadas pel
a
sentença de deferimento de medida protetiva
às fls.
27/28
,
Boletim Unificado às fls.
24/25-v
,
e pelas provas testemunhais produzidas nos autos.

Nessa perspectiva, em sede investigativa à fl.
12
dos autos físicos,
a vítima
Graziele da Silva Barbosa
narrou o seguinte:

“
Que é casada com Renato, que con
vi
ve com Renat
o
15 anos, que com ele possui qua
t
ro fi
l
hos,
q
ue a casa e
m
que moram é da declarante, que há um mês romperam o rela
cion
amento, que Renato, desde então, foi morar no andar de cima da casa, porque disse que precisaria de um tempo para sair do local, se separou as entradas da casa para não ter mais contato com Renato e disse que não queria vê-lo mais,
que Renato sempre foi muito agressivo nas palavras, contudo, começou a usar drogas e a beber muito e isso deixou muito mais
nervoso
, que ontem (09/06), pela manhã Renato entr
o
u em sua casa e começou a agredir a filha do casal, que Renato dizia que ela teria que lhe respeitar, que entrou no meio para defender sua filha e acabou sendo agredida também para o Renato, que por não conseguir fazer Renato parar de agredir sua filha, pegou uma água quente que estava fazendo café e arremessou contra Renat
o
,
que Rena
to
saiu de sua casa xingando e dizendo que iria lhe matar, que acionou a polícia e solicitou medida protetiva
, que nesse primeiro mo
m
en
t
o Renato fugiu e n
ã
o foi conduzido, que nessa madrugada acordou com Renato fazendo muito barulho e chutando a porta de sua casa, e
Renato ficava gritando ameaças dizendo "eu vou acabar com voc
ê
, eu vou co
r
tar seu cabelo e depois vou te matar"
, que por medo acionou a polícia, que Renato ouv
i
u e fugiu o local, que esperou alguns
m
inutos e saiu de casa para
a
guardar os policiais, que ao sair de sua casa
encontrou Roberto, irmão de Renato, que R
ob
erto ele segurou pelos cabelos ele deu uma cabeçada
n
o rosto, que perguntou o Roberto Porque ele estava agredindo, que Roberto disse "você não podia ter feito isso com Renato, se ele não te matar eu te
m
ato"
, que nesse in
s
tante os policiais militares chegaram no local, que deseja que sua medida protetiva continue
e
m vigor contra Rena
t
o, que desejo u
m
a medida protetiva contra Roberto, que não deseja casa abrigo e nem visi
t
a tranquilizadora, que deseja representar em desfavor de Robert
o
e Renato
[...]
”.

Em juízo,
conforme
mídia à fl.
139
dos autos físicos
, a vítima confirmou
os fatos narrados na denúncia, bem como
as declarações
prestad
as
em sede policial,
complementando

os fatos e

ressaltando
que ainda
tem
medo dos acusados.
Vejamos
suas declarações em juízo (mídia à fl. 139),

transcrit
as

n
a r. sentença:

"[...
]
que confirma os fatos narrados na denúncia;
que estavam separados, mas toda vez que Renato bebia ia para a porta da casa da depoente, fazia bagunça, chutava a
porta
, quebrava o que
c
onseguia com a faca; que a família dele via e não falava nada
;
que
n
o dia dos fatos, Re
n
ato forçou a porta com tanta força que quebrou a
f
echadura e ia entrar no local; que Renato estava com u
m
a faca na mão e só não conseguiu entrar porque a depoente estava fazendo café e jogou a água quente nele
; que esse fato ocorreu no domingo
à
tarde; que Renato sumiu por um tempo e a depoente foi à Delegaci
a
, prestou depoimento e solicitou medidas protetivas;
que Renato retornou por volta de m
e
ia-noite; que voltou a faze
r
a mesma coisa e a depoente chamou a polícia
; que um dos policiais entrou em contato com a depoente, para que ela fosse até a rua, uma vez que a viatura não estava conseguindo localizar o imóvel;
que saiu pelo port
ão
e foi à esquina esperar a polícia; que ao chegar na esquina deu de cara com Roberto, momento em que ele lhe agarrou pelos cabelos a lhe deu u
m
a cabeçada;
que os policiais chegaram em seguida; que Renato já tinha corrido; que ficou lesio
n
ada no olho esquerdo; que
R
oberto ia continuar lhe agredindo, mas os policiais
chegaram
; que Roberto já lhe agrediu em outra oportunidade, mas nã
o
registrou a ocorrência; que confirma as declarações prestadas
n
a e
s
fera policial; que Renato agrediu sua filha pela manhã, ocasião em que a depoente jogou a água quente nele; que acredita que Roberto
se
referia à água
quente
; que teve brigas anteriores tanto com
Renato
quanto Roberto; que depois dos fatos os Acusados não voltaram a
falar
com a depoente, mas desde então Roberto lhe processa alegando diversas coisas, como ameaças, além de lhe cobrar o valor da fiança por ele paga em razão dos fatos; que confessa que ainda tem medo dos Acusados; que não tem contato nenhum com Renato,
então
não sabe dizer se ele ainda usa drogas; que
na
época dos fatos
Renato
ainda não estava ciente das medidas protetivas que havia solicitado; que posteri
o
rmente Renato Foi intimado das medidas; que após a prisão, Renato passou a respeitar as medidas; que a lesão no olho não teve nenhuma sequela; que ficou com os olhos ro
x
os e bem fechados, mas foram melhorando na
t
uralmente; que não tentou desferir u
m
a cabeçada em Roberto;
q
ue achou que Rob
e
rto ia
lh
e dizer alguma coisa, não esperava ser agredida com u
m
a cabeçada; que nunca tiveram uma boa convivência; que nunca
ameaçou
os Acusados e seus familiares; que os familiares dos Acusados passaram a processá-la após os fatos com Roberto; que estava
s
e
p
arada há cerca de 02 meses de Renato; que
n
ão tinha contato nen
hum
com Roberto; que quando passava por Roberto e ele estava b
e
bendo, ele lhe olhava de cara feia; que se relacionou com Renato por 17 anos; que nunca teve contato com Renato, nunca frequentou
a
casa da genitora do Acusado; que nunca dependeu
financeiramente
de Roberto nem de ninguém da família dele; que Roberto nunc
a
controlou sua vida; que nunca
t
eve contato nenhum com Roberto, pois ele já havia lhe agredido antes; que nunca nem conversou
co
m Roberto; que Roberto não tinha controle nenhum na vida do casal; que não sabe dizer porque Roberto se intrometeu e lhe agredi
u
; que não esperava ser agredida por Roberto, que foi pega de surp
r
esa; que tinha discutido com Renato mais cedo, mas ninguém se intrometeu; que não consegue dizer porque foi agredida; que
Renato lhe ameaçou na varanda de sua casa, falando que iria matá-la e estava com uma faca na mão
; que quando disse que havia acionado a polícia, Renato correu; que em seguida
encontrou com Roberto na rua, quando ele lhe agrediu e a ameaçou, dizendo que se Renato não a matasse, ele a mataria
;
que Renato lhe ameaçou nas
duas
vezes em que esteve em sua residência no dia dos fatos; que Renato chutava a porta, dizendo que mataria a depoente, que acabaria com sua vida
; que Renato estava embriagado e sob efeito de drogas; que Roberto estava bom, aparentemente não estava bêbado
[...]”.

Sobre a
relev
ância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
. [...] 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

Corroborando a palavra da ofendida
,
o Policial Militar Eduardo Rodrigues da Silva

também
foi ouvido em juízo, oportunidade em que
relatou
os fatos
,
conforme transcrito
na sentença. Senão, vejamos:

“
[...]
que não se recorda dos Acusados;
que
se recorda
dos
fatos porém sem muitos detalhes;
que o chamado dizia que a mulher havia sido ameaçada pelo ex-marido
; que a vítima apresenta
v
a
um
a lesão aparente; que
encontraram
o réu posteriormente; que
n
o local, apenas encontrara
m
a vítima e seu cunhado; que realmente um dos réus estava com a barriga queimada; que a vítima estava com uma lesão no rosto, sa
lv
o engano; que não se recorda a v
í
tima; que não conhecia as parte
s
; que confir
m
a a declaração prestada
pe
rante a autoridade policial; que não se recorda do ânimo das par
t
es
[...]”

Outrossim
, não há no caderno processual elementos que tragam descrédito aos relatos da ofendida e do policial militar que diligenciou o caso, ou qualquer indício de que eles tenham faltado com a verdade para prejudicar os acusados.

Portanto, em que pese a negativa de autoria por parte dos réus, verifico que restou comprovado que os denunciados ameaçaram a vítima, no contexto de violência doméstica,
não h
avendo
que
se falar
em absolvição
d
e Renato Ramos Alexandre e Roberto Ramos Alexandre

das sanções do artigo 147
.

Prosseguindo, a
D
efensoria Pública

requer o redimensionamento da
s
pena
s
-base
s

fixadas
ao mínimo legal
,

sustentando
que
a
magistrad
a

a quo
se utilizou de fundamentação inidônea para proceder a majoração da
s pena s primárias do s apelante s
.

Pois bem.
N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

No presente caso, considerando que o recurso objetiva a reforma da pena de dois réus, em observância ao princípio da individualização da pena,
realizarei separadamente a análise
da dosimetria d
a
pena de cada denunciado.

De início,
quanto ao crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal praticado pelo réu Roberto Ramos de Alexandre
, foram consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal de
culpabilidade
e personalidade do agente, sendo a pena-base fixada
em
01 (um) ano e
0
2
(
dois
) meses de detenção,
considerando que a pena abstrata do crime de
lesão corporal no âmbito da violência doméstica
varia de 0
3
(
três) meses
a 0
3
(
três
) anos de
detenção.

Quanto à culpabilidade, entendo que
agiu em acerto a magistrada sentenciante ao valorá-la de forma negativa, considerando que
o apelante
desferiu
uma cabeçada no rosto da vítima,
local mais sensível do corpo, agindo de forma covarde e surpresa, impossibilitando qualquer chance de defesa da
ofendida
.

Já em relação à personalidade, também não merece reparo, haja vista
o
evidenciado
desejo d
o apelante em
subjugar e oprimir o sexo oposto, visto que a ação foi motivada a reprimir a vítima por ter rompido o relacionamento com seu irmão.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COM BASE EM ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL BÁSICO. PERSONALIDADE. COMPORTAMENTO VIOLENTO EM SUAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFICA O VALOR FRACIONÁRIO UTILIZADO.
[...]
3.
Diante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade
.
[...]
6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 697.993; Proc. 2021/0317683-7; ES; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 27/06/2022)

Em sequência,
quanto ao crime do artigo
147, do
Código Penal praticado pelo réu Roberto Ramos de Alexandre
,
também foram consideradas desfavoráveis as circunstâncias de culpabilidade e personalidade, sendo a pena-base fixada
em 03 (três) meses de detenção, variando a pena abstrata do delito de ameaça de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção
.

Analisando o caderno processual, de igual modo entendo que não merece alteração a pena primária do apelante, considerando que a culpabilidade é mais reprovável do que o comum esperado à espécie, tendo em vista que o acusado proferiu ameaças contra a vítima saindo de sua residência, local que deveria remeter à proteção e segurança.

Outrossim, quanto à personalidade, adoto a fundamentação utilizada na análise do crime de lesão corporal, eis que a fundamentação é a mesma.

Noutro giro,
no que diz respeito ao
réu Renato Ramos Alexandre, condenado pela prática do
crime do artigo 147, do Código Penal
,
a magistrada
a quo

também
consignou como desfavorável as circunstâncias da culpabilidade e da personalidade do agente, fixando a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Nesse particular, analisando detidamente as provas carreadas no caderno processual, coaduno com o entendimento d
a
magistrad
a
, considerando que
as ameaças foram realizadas
enquanto o acusado tentava

ingressar
residência da vítima, local que deveria remeter à proteção, além de
portar
uma faca,
circunstâncias que causam
maior temor
à ofendida
.

Ademais, com relação à personalidade do agente,
infere-se do depoimento da vítima que o apelante é
agressiv
o
, descontrolad
o
, violent
o
e machist
a
,
devendo ser mantida a majoração da pena-base neste ponto
.

Portanto, nota-se que
a
magistrad
a
sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a
s
circunstância
s
que macul
aram a s pena s -base s do s apelante s,
não havendo
mácula
a ser corrigid
a
e, portanto, sendo inviável a redução da pena-base.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo-se incólumes os

fundamentos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.